Tribunal: TJDFT
Processo: 0750928-44.2020.8.07.0000
Órgão julgador: EUSTÁQUIO DE CASTRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Eustáquio de Castro Gabinete do Desembargador Eustáquio de Castro Número do processo: 0750928-44.2020.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CENTRO EDUCACIONAL PIA-MATER LTDA AGRAVADO: MANLIO TASSO RIBEIRO SILVEIRA, ANDREA MENEZ VIEIRA, D. T. M. S. D E S P A C H O Manifestem-se as partes sobre a composição realizada na origem, bem como a negativa de matrícula do menor, mesmo com o aparente devido pagamento das mensalidades. Prazo de 5 (cinco) dias. I. Desembargador Eustáquio de Castro Relator